Tribunal: TJMT
Processo: 1049499-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049499-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BENEDITO GOMES PEREIRA - CPF: 103.153.811-91 (APELADO), ELISANDRA PINHEIRO PEREIRA MANZI - CPF: 570.190.881-04 (APELADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ASLEY CRISTIANE PINHEIRO PEREIRA - CPF: 603.765.891-91 (APELADO), LAZARO EDUARDO PINHEIRO PEREIRA - CPF: 024.500.841-18 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITO GOMES PEREIRA - CPF: 103.153.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA PINHEIRO PEREIRA MANZI - CPF: 570.190.881-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE FALECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO. HERDEIROS. ART. 796 DO CPC E ART. 1.997 DO CC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada em face dos herdeiros d
o falecido
, visando
a
cobrança de supostos contratos de empréstimo e cartão de crédito. Os herdeiros opuseram embargos monitórios, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, diante da ausência de partilha dos bens, afirmando que a legitimidade para responder por dívidas do falecido, antes da partilha, pertence ao espólio. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de
ilegitimidade passiva e condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside na definição sobre a legitimidade dos herdeiros para responder por dívida do falecido em ação ajuizada antes da partilha dos bens, bem como na análise da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC, antes da partilha, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, cabendo ao espólio, representado pelo inventariante, figurar no polo passivo das ações, e não diretamente os herdeiros.

4. Comprovado que o inventário
se encontra
em curso, é
indevida
a formação do polo passivo com os herdeiros, devendo eventual cobrança ser dirigida ao espólio.

5. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa, porquanto se trata de matéria de ordem pública, suscitada nos embargos e passível de análise a qualquer tempo pelo juízo (art. 485, § 3o, do CPC).

6. Quanto aos honorários, prevalece o princípio da causalidade: restando comprovado que o banco foi previamente notificado sobre a existência de inventário em curso e, mesmo assim, ajuizou ação
contra parte
manifestamente ilegítima, correta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. O percentual de 10% sobre o valor da causa está em consonância com o mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Antes da partilha, a legitimidade para responder por dívidas do falecido em juízo pertence ao espólio, representado pelo inventariante, e não aos herdeiros
individualmente considerados.
2
. O ajuizamento de ação
contra parte
manifestamente ilegítima justifica a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 485, VI
; 796; 85, §2o.

CC, art. 1.997.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1934697/SP, Rel. Min. Raul Araújo
, Quarta Turma,
DJe
26/10/2022;
TJDFT, 7a Turma Cível, Ap. Cível 0716936-21.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maurici
o Silva Miranda, j. 26/06/2024;
TJ-MT, Ap. Cível 1003021-23.2019.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 03/07/2019, DJE 26/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
, em face de sen
tença prolatada pel
o juízo
MM.
Alex Nunes
d
e Figueiredo

da
3a
Vara
Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
/MT
,
que
nos autos da
Ação Monitória
,

movida
em face

de
ELISANDRA PINHEIRO PEREIRA MANZI, ASLEY CRISTIANE PINHEIRO PEREIRA e LAZARO EDUARDO PINHEIRO PEREIRA
, herdeiros de
BENEDITO GOMES PEREIRA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
instituição bancária interpôs recurso de apelação, sustendo a nulidade da se
ntença
por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, defendendo, ademais, que os honorários foram fixados de maneira desproporcional, em desacordo com os critérios de razoabilidade e causalidade. (ID. 293668911)

Contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados, pugnando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, e no mérito, pelo seu desprovimento,
sob argumento

de que a decisão recorrida se encontra em conformidade com os dispositivos legais e com a jurisprudência dominante. (ID. 293668915)

Custas devidamente recolhida
s
.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preambularmente,
os Apelados

alegaram
a violação do
princípio da
dialeticidade
, o qual impõe ao recorrente o dever de expor os
fundamentos de fato e de direito
que embasam o seu inconformismo, conforme determina o
art. 1.010, II, do Código de Processo Civil
, possibilitando, assim, o contraditório.

No caso em análise,
embora o Apelante tenha dedicado
parte significativa de suas razões em argumentos não diretamente relacionados com o fundamento central da sentença, verifico
que ele impugnou a decisão recorrida em relação aos seguintes pontos: (i) alegação de cerceamento de defesa, por não ter havido oportunidade prévia de manifestação sobre a ilegitimidade passiva; e (
ii
) insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Assim, considerando que o recurso contém ao menos impugnação parcial aos fundamentos da decisão, entendo preenchido o requisito da
dialeticidade
recursal, merecendo ser conhecido o recurso.

É como VOTO.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem
,
de
Ação Monitória
,
movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

em face d
e

ELISANDRA PINHEIRO PEREIRA MANZI, ASLEY CRISTIANE PINHEIRO PEREIRA e LAZARO EDUARDO PINHEIRO PEREIRA
, herdeiros de
BENEDITO GOMES PEREIRA
.

A instituição financeira, ora apelante, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 418.596,63 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), com fundamento em alegados contratos de empréstimos consignados e utilização de
cartão de crédito firmados com o

de cujus
.

Os herdeiros, devidamente citados, opuseram Embargos Monitórios, alegando, em
preliminar
, a
ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a demanda foi ajuizada diretamente contra eles, sem que
houvesse a partilha de bens do espólio
, o qual, por força de lei, seria o
legitimado passivo para responder pelas dívidas do falecido
.
Alegaram
ainda, no mérito, ausência de apresentação dos contratos e das faturas, além de cobrança abusiva de encargos e excesso de execução, requerendo inclusive a inversão do ônus da prova e a realização de perícia.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...
)

Os
herdeiros do de cujus alegam ser partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que a ação deveria ter sido proposta em face do espólio, e não diretamente contra eles.

Assiste razão aos Embargantes.

O artigo 796 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que:

"O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

No mesmo sentido, o art. 1.997 do Código Civil dispõe que "A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube".

Considerando que, conforme alegado e comprovado nos autos, ainda não houve a partilha dos bens deixados pelo falecido Benedito Gomes Pereira,
o espólio é quem detém legitimidade para responder pelas dívidas por ele contraídas
. A inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, antes da partilha, configura, portanto,
ilegitimidade passiva
.

A jurisprudência do nosso Tribunal
, corrobora
esse entendimento:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS – ÔNUS DO CREDOR – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
(
...
) É
a parte exequente quem deve demonstrar a existência de bens deixados pela executada (falecida), passíveis de responder pela dívida exequenda, mesmo porque não cabe imputar aos herdeiros o ônus de produzir prova negativa (demonstração de que foram deixados bens a inventariar). (
...)”
(N.U 1003021-23.2019.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 26/07/2019).

Não demonstrado pelo autor a existência de bens do falecido e herança, os herdeiros ficam não podem ser responsabilizados pelo pagamento do crédito, visto que respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e
1 .
997 do Código Civil.

É assente no STJ que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. O caso em análise não se amolda à hipótese citada, de modo que pertinente a manutenção dos honorários de sucumbência fixados na
sentença .

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008122-
27.2022.8 .
11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, D
ata de Publicação: 13/12/2023).

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação a eles.

Considerando a extinção do processo em relação aos herdeiros,
restam prejudicadas as demais alegações
apresentadas nos Embargos à Ação Monitória.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez po
r cento) sobre o valor da
causa
.
(...)
”. (ID.
2
93668903
)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside
na legalidade passiva dos herdeiros para responderem por dívidas deixadas pelo falecido quando não concluído o inventário.

Sobre o tema, o ordenamento jurídico brasileiro é claro ao estabelecer que, antes da partilha dos bens, o espólio é quem responde pelas dívidas deixadas pelo falecido.

O Código Civil, seu art. 1.997, dispõe expressamente:
“
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
”.

Na mesma linha, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 796:
“
O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
”.

No caso em análise, está demonstrado nos autos que o inventário dos bens deixados por
Benedito Gomes Pereira
continua
em curso, conforme comprova a
Escritura Pública Declaratória de Abertura de Inventário e Nomeação de Inventariante
(ID. 293668901)
, na qual foi nomeada como inventariante a Sra.
Elisandra Pinheiro Pereira
Manzi
.

Assim,
não havendo a conclusão do inventário
e a consequente partilha dos bens
,
é

manifestamente
indevida
o ajuizamento da ação monitória diretamente contra os herdeiros do falecido
, devendo a ação ser proposta em face do espólio, representado pela inventariante nomeada.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS .
AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts
. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/
2015
) .
2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas
a
imóvel que pertencia à genitora. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1934697 SP 2021/0122246-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2022)

Ainda os Tribunais:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA .
DESPESAS CONDOMINIAIS. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ESPÓLIO .
ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA.
1 .
Até que seja ultimada a partilha dos bens, o espólio é a parte legítima para praticar atos
jurídicos, processualmente capaz
para promover ou ser demandado em ação judicial que envolva direito ou obrigação do falecido, desde que devidamente representado em Juízo. 2. Inexistindo inventário, o espólio será representado ativa e passivamente pelo administrador provisório conforme dicção dos
arts
. 613 e 614, ambos do CPC, e
1
.797, II, do Código Civil. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, consoante preconizam os
arts
.
1 .
997, caput, do Código Civil e art. 796 do CPC. 4. Cabível oportunizar
à
parte a emenda à inicial para retificar o polo passivo, prestigiando os princípios da celeridade, economia processual, efetividade e instrumentalidade do
processo .
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07169362120228070001 1883853, Relator
.:
MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA. FALECIDO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA .
HERDEIROS. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
ESPÓLIO .
LEGITIMIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1
. Enquanto não aberto e finalizado o Inventário, os herdeiros individualmente considerados não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da Ação de Cobrança de dívida referente a contrato de prestação de serviços celebrado pelo
falecido .
2. A herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo falecido, sendo o Espólio, como parte formal, com personalidade processual, o legitimado passivo para integrar a lide.

2.1 .
A representação do Espólio ocorre na pessoa do inventariante, nos termos do artigo 75,
inciso VII do Código de Processo Civil, ou, caso ainda não proposta Ação de Inventário, na pessoa do administrador provisório, consoante artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 1.797 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e
provido .
Sentença cassada. (TJ-DF 07402223320198070001 DF 0740222-
33.2019.8 .
07.0001, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/04/2021. Pág.: Sem Página
Cadastrada .
)
Destaquei

Vê-se que a instituição apelante alega que houve cerceamento de defesa e decisão surpresa, uma vez que o juízo extinguiu o processo sem oportunizar previamente sua manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, tal argumento não merece prosperar.

A questão da legitimidade
ad causam
constitui
matéria de ordem pública
que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício
pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Além disso, não se caracteriza decisão surpresa o acolhimento de preliminar expressamente suscitada em defesa pela parte requerida. Os herdeiros, ora apelados, ao apresentarem embargos à ação monitória, arguiram
expressamente sua ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o inventário dos bens deixados pelo falecido ainda estava em curso, não tendo ocorrido
à
partilha.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“(...
)
A
ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do
STJ .
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
A
REsp
: 608253 SP 2014/0274809-6)

Ademais, no caso concreto, a questão da ilegitimidade passiva dos herdeiros envolve
matéria predominantemente de direito
, cuja análise
independe de dilação probatória
. Assim, ainda que o apelante tivesse sido intimado para impugnar os embargos, a conclusão jurídica sobre a ilegitimidade passiva dos herdeiros
permaneceria inalterada
, por se tratar de
norma de caráter cogente, disposta
no art. 796 do CPC e no art. 1.997 do Código Civil.

Ainda, questiona a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, sustentando que tal ônus deveria
recair sobre os Apelados
, com base no
princípio da causalidade
, uma vez que a condição de inadimplência do falecido teria dado causa ao ajuizamento da ação, contudo sem razão.

O
princípio da causalidade
determina que
aquele que deu causa
à propositura da demanda ou a instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas decorrentes
.

No caso em tela, foi o
próprio recorrente quem deu causa
à propositura da ação em
face de quem manifestamente não tinha legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda.

Adema
i
s,
o
documento de ID.

293668852
, juntado pela própria instituição Apelante, comprova que os herdeiros

noti
ficaram extrajudicialmente
a instituição financeira informando da existência de inventário
e solicitando informações sobre eventuais débitos do falecido, com a intenção manifesta de quitá-los com os recursos do espólio.

Entretanto, ao invés de responder
à
notificação e buscar uma solução extrajudicial, o banco
optou por ajuizar a presente ação monitória diretamente contra os herdeiros
, ignorando a legislação aplicável quanto à legitimidade passiva.

Assim, foi o
próprio banco quem deu causa ao ajuizamento da ação
contra parte
ilegítima
, mesmo tendo sido informado previamente sobre a
existência de inventário em curso
, sendo, portanto, correta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa,
não há
que se falar em
excesso ou desproporcionalidade
, uma vez que tal percentual
representa o mínimo legal
previsto no art. 85, §

2o do CPC.

Não se trata de hipótese que autorize a aplicação da equidade prevista no §

8o do mesmo dispositivo, pois o valor da causa não é irrisório e serve como parâmetro adequado para a fixação dos honorários.

Posto isso,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.
,
para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% para 1
2
% (
doze
por cento)
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025